Tribunal: TJDFT
Processo: 0736309-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736309-70.2024.8.07.0000 RECORRENTE: RAFAEL MILHOMENS COSTA RECORRIDO: CONDOMINIO PARANOA PARQUE REPRESENTANTE LEGAL: TIAGO COSTA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITOS DE DEVEDOR FIDUCIANTE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel, gerador dos débitos condominiais exequendos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel, que se encontra alienado fiduciariamente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embora não seja admitida a penhora de bem alienado fiduciariamente, por não fazer parte do patrimônio do devedor, admite-se a penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante, porquanto é de sua responsabilidade o pagamento das despesas condominiais. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada e deferir a penhora dos direitos do executado sobre o imóvel. Tese de julgamento: “1. Admite-se a penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante em imóvel alineado.” _________ Dispositivos relevantes citados: CC, artigo 1368-B; Lei no 9.514/1997 artigo 27, § 8o. A recorrente alega violação aos artigos 833, inciso I e § 1o, e 835, inciso XII, ambos do Código de Processo Civil, e 6o-A, §5o, inciso III, e §6o, da Lei 11.977/2009, defendendo a impenhorabilidade de direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária, cujo imóvel financiado integra programa habitacional. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados BRUNO SILVEIRA COSTA, OAB/DF 41.099, e IVO SILVA GOMES JÚNIOR, OAB/DF 38.725 (ID 71327506). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 833, inciso I e § 1o, e 835, inciso XII, ambos do CPC, e 6o-A, §5o, inciso III, e §6o, da Lei 11.977/2009, pois o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que “a partir da interpretação sistemática do inciso I do art. 833 do CPC/2015 e do disposto no §1o do mesmo dispositivo legal, conclui-se que são penhoráveis os direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária de imóvel integrante do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) para pagamento de débito condominial” (REsp n. 2.172.631/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 18/11/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). P Defiro o pedido de publicação conforme requerido no ID 71327506 III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023